Tribunal: CARF
Processo: 11080.901088/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901088/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.127 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
MIQUELE BUCHWEITZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PER/DCOMP
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte condiciona-se à
liquidez do direito, através da comprovação documental do quantum
compensável pelo mesmo, comprovação esta cujo ônus é do próprio sujeito
passivo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11080.901086/2013-96,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.124, de 5 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901088/2013-85
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901088/2013-85

Trata-se de Recurso Voluntário acompanhado de documentos, interposto contra
Acórdão de Manifestação de Inconformidade de Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Manifestação
de Inconformidade da contribuinte apresentada diante de Despacho Decisório que homologou
parcialmente o pedido formulado pela recorrente em PER/DCOMP, não reconhecendo, portanto,
o direito creditório pleiteado.
Inconformada após cientificada da decisão a quo, a ora Recorrente apresentou
recurso voluntário, de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir:
- informa que apresentou declaração de IR do ano-calendário e recolheu o tributo
devido;
- ao se deparar com erro na Declaração, apresentou retificação, o que teria
gerado saldo de imposto a restituir;
- uma vez tendo pago valores a maior, efetuou as devidas solicitações de
restituições, através de PER/DCOMP, os quais não lhe foram creditados; e
- acreditando demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de
seu pleito, requer que seja acolhido o seu recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.124, de 5 de março de 2020, paradigma desta decisão.

O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente
detém legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos de
admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se
tempestivo. Portanto dele conheço.
Plenamente correta a manifestação da DRJ apontando, em suas palavras,
que “(...), o fundamento do despacho decisório se coaduna com a
situação fática afirmada pela própria interessada, no sentido de que, em
função de retificação de sua declaração, ela apurou saldo de imposto a
pagar menor do que aquele que originariamente apurara e recolhera, de
modo que parte daquele pagamento que ela havia feito era realmente
devido e, portanto, não passível de restituição”.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901088/2013-85

Entenda a contribuinte que, ao retificar sua declaração, continuou com
imposto a pagar, embora menor do que o apurado na declaração original,
e com o mesmo número de parcelas de imposto a pagar, que segundo ela,
são no número de oito.
Assim, não se alteraram o número de parcelas, e cada uma das oito
parcelas deverá ser quitada, com sua respectiva cota. Portanto, cristalino
está que apenas parte desta parcela pretendida e apresentada no
PER/DCOMP pode ser restituída, pelo motivo já exposto no Despacho
Decisório: “foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido".
Senão vejamos a partir dos próprios documentos e números expostos pela
contribuinte. Em sua Manifestação de Inconformidade está juntado o
Despacho Decisório relativo à pretensão de restituição do primeiro
DARF dos oito recolhidos pela interessada. Em tal Despacho, verifica-se
que dos R$ 322,38 pretendidos pela contribuinte, R$ 175,96 foram
utilizados e R$ 146,42 estão disponíveis.
Em sua manifestação de inconformidade, aponta a contribuinte que deve
o total de R$ 1.407,70. Para pagamento de tal tributo é necessário o
pagamento de oito cotas já utilizadas de R$ 175,96, valor apontado como
utilizado naquele Despacho daquele DARF.
Tanto em sua manifestação de inconformidade quanto em seu Recurso,
afirma também que possui saldo de imposto a restituir, no valor de R$
1.171,36. Estando disponível na primeira cota de oito o valor R$ 146,42,
relativo a um oitavo do valor total a restituir, percebe-se claramente que o
encontro de contas realizado no Despacho Decisório citado está correto.
Portanto, correta a interpretação do Despacho Decisório presente nestes
autos, referente ao PER/DCOMP aqui em questão, que homologou
parcialmente o pedido da contribuinte, uma vez que a utilização e a
disponibilidade parciais se repetem cota a cota. Correto também o
entendimento do Acórdão combatido, que por unanimidade considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Também descabida a alegação genérica da contribuinte de que “...
efetuou as devidas solicitações de restituições, através de PER/DCOMP,
enviados à Receita Federal em datas de 16 e 17/01/2013, os quais não lhe
foram creditados”. Isso porque houve sim crédito efetuado em seu favor,
dentro dos parâmetros cabíveis, como pode ser verificado no Termo de
Autorização para Emissão de Ordem Bancária juntado a estes autos.
15. Sem razão, portanto, a contribuinte em seus argumentos recursais.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao Recurso.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901088/2013-85

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital